Tribunal: TJMT
Processo: 1016398-59.2024.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016398-59.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), SULLIVAN LUIZ NEVES MACIEL - CPF: 021.022.831-86 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CITAÇÃO REALIZADA POR MEIO DO APLICATIVO WHATSAPP.
APLICAÇÃO DA PORTARIA 412/2021 DO TJMT
.
OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS
.
FÉ PÚBLICA DO OFICIAL DE JUSTIÇA
.
VALIDADE
.

IDENTIFICAÇÃO DO DESTINATÁRIO
.
DOCUMENTO OFICIAL COM FOTO APRESENTADO.
CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO CITATÓRIO
.
AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível contra sentença que julgou procedente ação
de cobrança
proposta em razão de inadimplemento de contrato de adesão a produtos e serviços.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em
saber

se a citação realizada por aplicativo de mensagens eletrônicas (
WhatsApp
) atende aos requisitos legais e normativos exigidos, notadamente os previstos na Portaria Conjunta n. 412/2021 do TJMT, de modo a produzir efeitos válidos e eficazes no processo, afastando eventual nulidade.

III. Razões de decidir

3. O art. 270 do CPC e a Portaria Conjunta n. 412/2021 do TJMT autorizam expressamente a realização de atos citatórios por meios eletrônicos, inclusive por
WhatsApp
, desde que observadas as formalidades previstas.

4. O Oficial de Justiça atestou a identificação do réu, o envio das mensagens com os documentos pertinentes, e a visualização da citação, anexando à certidão a imagem da conversa e o documento de identificação do destinatário.

5.

A citação eletrônica, inclusive por meio do aplicativo
WhatsApp
, é válida quando acompanhada de elementos que garantam a identificação inequívoca do destinatário, como o número do telefone utilizado, a resposta expressa ao conteúdo da mensagem e a apresentação de documento com fotografia.

6.
Presume-se a regularidade da citação realizada por Oficial de Justiça, cuja fé pública respalda a validade do ato
.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido
.

Tese de julgamento
: “1. É válida a citação por meio do aplicativo
WhatsApp
quando realizada por Oficial de Justiça com observância das formalidades legais, inclusive a identificação do destinatário e o
registro da entrega da mensagem,
em conformidade com a Portaria Conjunta n. 412/2021 do TJMT
.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 270; Portaria Conjunta n. 412/2021 do TJMT,
arts
. 1º, § 3º, e 2º e parágrafo único; Resolução nº 345/2020 do CNJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 652.068/DF, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/08/2021,
DJe
30/08/2021; STJ, HC 641.877/DF, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 09/03/2021,
DJe
15/03/2021; STJ - RHC: 159560 RS 2022/0016163-4, Data de Julgamento: 03/05/2022, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação:
DJe
06/05/2022; TJMT, N.U 1030882-42.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024; TJMT, N.U 1008850-72.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/05/2025, Publicado no DJE 30/05/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Ação de Cobrança proposta pelo BANCO DO BRASIL S.A. em face de SULLIVAN LUIZ NEVES MACIEL, objetivando o recebimento do valor de R$ 137.713,98, referente ao inadimplemento de contrato de adesão a produtos e serviços destinados à pessoa física. O financiamento contratado foi de R$ 97.671,85, parcelado em 48 prestações com vencimentos entre 21/06/2023 e 21/05/2027. Em razão da inadimplência, houve o vencimento antecipado da dívida em 21/10/2023.

Após o ajuizamento da ação, foi determinada a citação do réu, sem designação de audiência de conciliação. A primeira tentativa de citação, realizada em 15/07/2024, restou infrutífera devido à ausência da identificação da quadra no endereço informado. Em razão disso, o autor indicou novo endereço em 01/08/2024, sendo expedido novo mandado em 20/08/2024. Após diligências presenciais frustradas, o réu foi citado por meio eletrônico via
WhatsApp
, em 14/11/2024, tendo visualizado e acusado o recebimento das mensagens, embora não tenha enviado documento de identificação. Certificou-se o decurso do prazo legal em 11/12/2024, sem apresentação de contestação.

A sentença julgou procedente o pedido, condenando o réu ao pagamento de R$ 137.713,98, atualizados a partir do vencimento, além de
custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação
.

O Apelante sustenta que a c
itação por meio eletrônico foi
precária
e “
minoritaritariamente
aceita
”
, sem consenso jur
isprudencial para sua validação
. Alega que não foram cumpridos os requisito
s da Portaria 412/2021 do TJMT
para
a
identificação do destinatário por meio de documento com foto e a exibição da identidade funcional do oficial de justiça. Argumenta que a ausência de
ssas formalidades compromete a ciência inequívoca do réu
e a
efetividade da comunicação
, podendo gerar
nulidade processual.
Pugna pela
anulação da sentença e o retorno dos autos para uma nova tentativa de citação pessoal por Oficial de Justiça.

Sem contrarrazões (ID 298559376 – Certidão).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-
se

na validade da citação realizada por meio do aplicativo
WhatsApp
, que ensejou
à
revelia
do réu
e a consequente sentença condenatória.
O Apelante argumenta que a citação não seguiu as formalidades exigidas, notadamente as previstas na Portaria 412/2021 do TJMT.

Primeiramente, r
essalt
a
-se que o art. 270 do Código de Processo Civil dispõe que as intimações devem ser realizadas, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei
.

Nessa linha, o Tribunal de Justiça de Mato Gros
s
o editou a Portaria Conjunta n. 412, de 20 de abril de 2021, a qual autoriza o uso de recursos tecnológicos pelos Oficiais de Justiça no cumprimento de mandados de citação e intimação. O § 3º do art. 1º da referida norma estabelece que os atos praticados por esses meios
têm
validade e produzem os mesmos efeitos jurídicos dos realizados presencialmente.

A diligência deverá ser realizada conforme as orientações previstas no art. 2º da Portaria, que estabelece os seguintes requisitos para o uso de recursos tecnológicos por meio de chamada de vídeo: (i) contato com a pessoa destinatária do ato, solicitando sua identificação mediante apresentação de documento oficial com foto; (
ii
) identificação do Oficial de Justiça, inclusive com exibição da identidade funcional, esclarecendo o motivo do contato e o conteúdo do ato a ser cumprido; (
iii
) envio eletrônico dos documentos que acompanham a diligência, conforme sua natureza. Parágrafo único: o Oficial deverá capturar a tela ou registrar
fotograficamente o documento de identificação apresentado, anexando-o à certidão para assegurar a correta identificação do destinatário.

Assim, a norma em questão autoriza expressamente a realização da citação por meio do aplicativo
WhatsApp
, conferindo-lhe a mesma validade da citação presencial. A presunção de sua regularidade decorre, inclusive, da fé pública atribuída ao Oficial de Justiça.

Conforme consta na Diligência (ID 267561295), o Oficial de Justiça certificou a citação do apelado realizada via aplicativo
WhatsApp
, anexando
print
da conversa em que o citado apresentou documento com foto, permitindo sua identificação e comprovando a efetividade do ato.

A jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, reconhece a validade da citação eletrônica quando acompanhada de elementos que assegurem a identificação do destinatário.

Nesse entendimento
:

“[...]
Embora não haja óbice à citação por
WhatsApp
, é necessária a certeza de que o receptor das mensagens
trata-se
do Citando. Precedente: STJ, HC 652 .068/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021,
DJe
30/08/2021.
2.
A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça proferiu julgado no qual consignou que, para a validade da citação por
Whatsapp
, há "três elementos indutivos da autenticidade do destinatário", quais sejam, "número de telefone, confirmação escrita e foto individual"
( HC
641 .877/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, julgado
em 09/03/2021,
DJe
15/03/2021) [...]
(STJ - RHC: 159560 RS 2022/0016163-4, Data de Julgamento: 03/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/05/2022)
.”

Ademais, a Resolução nº 345/2020 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) regulamenta o uso de ferramentas tecnológicas, como o
WhatsApp
, na realização de atos processuais, desde que observados os princípios da segurança jurídica e da identificação inequívoca do destinatário.

Nesse sentido:

“[...]
Mostra-se possível
a
realização da citação via aplicativo de mensagens
whatsapp
, nos moldes do art. 246 do CPC, desde que cumpridas as determinações contidas na Portaria-Conjunta n.
412/2021-TJMT.

(N.U 1030882-42.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2024,
Publicado
no DJE 23/02/2024)
.”

“[...]
A citação eletrônica, inclusive via
WhatsApp
, é admitida pelo art. 247 do CPC e regulamentada pela Portaria Conjunta n. 412/2021 do TJMT, que autoriza o uso de recursos tecnológicos por oficiais de justiça, desde que observados requisitos específicos de identificação da parte citanda.
[...]
(N.U 1008850-72.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/05/2025,
Publicado
no DJE 30/05/2025)
.”

Portanto, diante da certificação do Oficial de Justiça de que o apelado teve ciência do mandado e da decisão, o ato citatório atingiu sua finalidade, não havendo que se falar em declaração de nulidade.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a
r.
sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025